Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. EQUIPAMENTO COM TAMPA PRINCIPAL VIOLADA E INTERLIGAÇÃO DAS FASES B E C NA PLACA ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO No 1000/2021 - ANEEL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Acerca do tema, a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, nos artigos 590 a 593, estabelece as providências a serem adotadas pela concessionária quando constatados indícios de procedimento irregular, a fim de apurar o consumo não faturado ou faturado a menor.
5. Verificada a interferência no correto funcionamento do medidor de consumo de energia, deve a concessionária emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, disponibilizando cópia ao consumidor e cientificando-o acerca do local, data e horário da realização da avaliação técnica, elaborando, por fim, relatório do ensaio.
6. Observado o procedimento legal e não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança dos valores apurados pela concessionária de energia, inviável reconhecer a inexigibilidade do débito pleiteada pela Autora.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.